Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PAGAMENTOS ATRASADOS. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência dos débitos citados na inicial, a rescisão contratual e a condenação da ré a lhe pagar o importe de R$ 5.000,00 em reparação por danos morais. Narrou que firmou com a ré contrato de prestação de serviço de telefonia e internet banda larga, com plano no valor de R$ 109,00. Afirmou que a ré aumentou o valor do plano contratado sem sua autorização e suspendeu os serviços de telefonia, por ausência de pagamento. Argumentou que não realizou o pagamento das faturas nos valores de R$ 142,77 e R$ 144,36, com vencimento nos dias 10/03/2023 e 10/04/2023, respectivamente, em razão da cobrança indevida.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 51955560).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o plano de telefonia e internet banda larga, suspenso por falta de pagamento, possui o valor de R$ 119,90, bem como que a recorrida cobrou valores superiores. Argumenta que a operadora de telefonia não juntou o contrato de no 2027511844 aos autos, bem como que oferta pacote no valor de R$ 99,90 ao mês, fato que gera o dever de indenizar o consumidor e a inversão do ônus da prova. Sustenta que suportou danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a fixação do plano no valor de R$ 99,90 por mês e a condenação da ré a lhe pagar o importe de R$ 4.000,00, em reparação por danos morais.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da existência de cobrança indevida não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência.
8. No caso, o recorrente, ao contrário do alegado na inicial, reconheceu que o valor do plano contratado somava a quantia de R$ 122,00 (ID 52085927), juntando, inclusive, diversos comprovantes de pagamentos (ID 5208592). A operadora de telefonia juntou tela de sistema comprovando que o autor realizou o pagamento, fora da data de vencimento, das faturas vencidas no período de 07/08/2022 até 09/02/2023 (ID 5285930), fato que acarreta a incidência de encargos. Logo, o recorrente não comprovou que houve defeito na prestação de serviço por parte do recorrido, em razão da cobrança de valores superiores ao contratado, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo diante da incidência dos encargos contratuais. Restou incontroverso nos autos que o autor recorrente firmou contrato com a recorrida, de modo que a ausência dos termos contratuais, por si só, não gera o dever de reparação de danos, bem como não justifica a fixação do plano no valor de R$ 99,90, ainda mais por se tratar de inovação recursal.
9. Para a configuração da ofensa moral passível de indenização é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Por sua vez, o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, o autor não comprovou que a recorrida efetuou a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mormente quando os débitos objeto da lide não se mostraram indevidos, em razão da incidência dos encargos contratuais.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.